Tribunal: TJMT
Processo: 1016016-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016016-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO), OZADIR MENOSSI GARDIN - CPF: 316.769.288-04 (AGRAVANTE), ANA TEREZA FARIA GARDIN - CPF: 459.307.161-53 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: ANA TEREZA FARIA GARDIN

AGRAVANTE: OZADIR MENOSSI GARDIN

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO (

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL – DOAÇÃO AOS FILHOS NA PENDÊNCIA DA EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL – PROTEÇÃO DA LEI 8.009/90 NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. Para que incida a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, é necessário comprovar que o imóvel é efetivamente utilizado como residência do devedor ou de sua família, ônus probatório que incumbe a quem alega tal condição.

3. A ausência de elementos probatórios que demonstrem a utilização do imóvel como residência familiar, associada à existência de indícios de que os devedores possuem outro bem imóvel e aufere rendimentos de aluguel, afasta a alegação de impenhorabilidade por bem de família.

4. A doação de imóvel realizada pelos executados em favor de seus filhos após a constituição do título executivo e na pendência da execução, quando já não restavam outros bens passíveis de penhora, configura fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OZADIR MENOSSI GARDIN e ANA TEREZA FARIA GARDIN
contra decisão na
Execução Hipotecária em fase de Cumprimento de Sentença no 0009636-69.2009.8.11.0041
, proposta pela
VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
que reconheceu a fraude à execução, ante a doação do imóvel descrito no ID 169410270, dando por nula a doação realizada para Rodrigo Faria Gardin e Fernando Faria Gardin, bem como deferiu a penhora do imóvel matriculado sob no 35.856, mediante termo nos autos (art. 845, § 1o, do CPC), devendo, por conseguinte, serem os executados intimados da respectiva penhora, na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o imóvel em questão constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90.

Sustentam que se trata do único bem imóvel de sua propriedade, utilizado para moradia da entidade familiar.

Argumentam que, mesmo havendo reconhecimento de fraude à execução, tal circunstância não seria suficiente para afastar a proteção legal conferida ao bem de família.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja levantada a penhora deferida nos autos originários até o julgamento final do agravo. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado.

A liminar recursal foi indeferida (ID 291524878).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 294109353), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal. No mérito, argumentou pela manutenção da decisão, aduzindo que: a) não há prova de que o imóvel é utilizado como residência dos agravantes; b) o próprio instrumento de doação indica que os filhos dos agravantes residem em endereços distintos do imóvel penhorado; c) a declaração de Imposto de Renda do agravante Ozadir demonstra a existência de imóvel locado a terceiros, do qual aufere rendimentos mensais; d) os agravantes possuem outro imóvel, anteriormente hipotecado em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, cuja hipoteca foi baixada por decisão judicial transitada em julgado em 02/02/2022; e) o endereço declarado pelos agravantes perante a Receita Federal não corresponde ao imóvel objeto da penhora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
ajuizou a
Execução Hipotecária no 0009636-69.2009.8.11.0041
em face de
OZADIR MENOSSI GARDIN e ANA TEREZA FARIA GARDIN
aduzindo que concedeu aos executados financiamento imobiliário com garantia hipotecária para compra da unidade habitacional “apartamento no 112, do tipo “I” do Edifício Caribe, localizado na Rua São Bento, 306, Bairro Lixeira, Cuiabá/MT, conforme matrícula 43.972 e respectivos R-4, R-5, do livro 2-RG, DO Cartório do 6o Oficio de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, para pagamento em 240 parcelas mensais, sendo que os executados deixaram de adimplir o contrato a partir de 12/01/2005 e o débito em novembro/2008 importava em R$ 349.709,05.

Assim, ajuizaram a demanda requerendo o pagamento do débito acrescido de multa de 10%, no valor total de R$ 384.679,95.

No ID 38776638, os executados apresentaram exceção de pré-executividade e a parte exequente manifestou-se no ID 38777293.

No ID 38777293, o magistrado Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito, lavrando-se termo de penhora do imóvel hipotecado, conforme termo de penhora de ID 38777293.

No ID 38777293, foi determinada a realização de hasta pública do bem penhorado.

No ID 38777294, foi determinada a venda do imóvel, hipotecado em praça pública, bem como a expedição de mandado de intimação dos possíveis moradores do imóvel para desocupação voluntaria em 30 dias.

No ID 38777297, o leilão do imóvel (duas praças realizadas) se encerrou sem oferecimento de lances, motivo pelo qual o credor manifestou interesse na adjudicação do imóvel, pelo valor do saldo devedor em outubro/2018 (R$ 267.0000,00).

No ID 38776614, os executados foram intimados para proceder a desocupação voluntária; sendo determinada a expedição de carta de adjudicação, bem como mandado de imissão na posse.

No ID 74433167 foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse, bem como a comunicação ao Cartório do 6o Ofício para baixa da averbação de penhora realizada, o que foi devidamente cumprido (ID. 82538812).

No ID 80321428, consta certidão positiva de intimação de desocupação da parte devedora OZADIR MENOSSI GARDIN.

No ID 83183368, a parte exequente foi imitida na posse do imóvel já desocupado.

No ID 83582469, a parte credora requereu a extinção do feito em relação a obrigação principal e requereu o prosseguimento em relação a verba honorária (10%) sobre o valor da adjudicação (R$ 267.000,00), ou seja, R$ 40.764,88, motivo pelo qual requereu a expedição de tentativa de penhora dia Sisbajud e Renajud, bem como para que conste como exequente Volpe Camargo Advogados Associados S/S e os executados Ozadir Menossi Gardin e Ana Tereza Gardin.

No ID 92871743, o magistrado julgou e declarou EXTINTA a ação de execução hipotecária e condenou os executados ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa.

No ID 110762886, a parte credora VOLPE ADVOGADOS, requereu o prosseguimento da execução com a tentativa de penhora em nome dos executados, pelo sistema SisbaJud até o valor de R$109.001,01 e sistema Renajud, bem como seja certificado o trânsito em julgado em relação ao débito principal, com a posterior baixa no sistema em relação à Poupex, retificando-se as partes no sistema PJE para que conste de um lado, como exequente, Volpe Camargo Advogados Associados S/S, e de outro, como executados, Ozadir Menossi Gardin e Ana Tereza Gardin.

No ID 125057705, o magistrado indeferiu o pleito de pesquisa de bens, pois não houve intimação da parte ré para efetuar o pagamento do débito. Assim, determinou a intimação dos requeridos para pagamento do débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC e em caso de não pagamento, a intimação do credor para apresentar planilha atualizada do débito, incluindo a multa e honorários, sob pena de bloqueio junto ao SISBAJUD recair no valor do cálculo indicado.

No ID 128770871, o credor informou que a tentativa de bloqueio via Sisbajud restou infrutífera e embora encontrados dois veículos em nome do executado, ambos possuem restrições, motivo pelo qual postularam pela expedição e ofício ao INSS para bloqueio do valor do débito (R$ 123.450,24), sendo tal pedido deferido (ID 154222128).

Após a análise da declaração de imóveis e Infojud-DRF dos executados, o magistrado revogou a penhora do benefício do executado Ozadir.

Na petição de ID 169410255, o credor alegou que após análise das pesquisas Infojud-DOI e Infojud-DRF, constatou que os executados praticaram ato de disposição de bem que merece ser declarado ineficaz em relação à exequente, ou seja, a doação do imóvel de matrícula no 35.856 do Cartório do 7o Ofício de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 272.278,26, conforme Escritura Pública de Doação lavrada pelo 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, em 20-10-2022, aos seus filhos Rodrigo Faria Gardin e Fernando Faria Gardin. Assim, postularam pela averbação da existência da ação na matrícula no 35.856 (ID 169410270), para ciência inequívoca de terceiros, de modo a assegurar a penhora quando reconhecida a fraude à execução; a intimação dos executados e posteriormente seja reconhecida a fraude à execução, tornando ineficaz a Escritura Pública de Doação e determinada a lavratura do termo de penhora do imóvel em favor do credor.

Intimados os executados para apresentarem manifestação quando a alegação de Fraude a Execução, estes se mantiveram inertes.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Rachel F. A. Martins,
reconheceu a fraude à execução, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Embora os agravantes não tenham impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, verifica-se que as razões recursais contemplam argumentação jurídica mínima voltada à reforma da decisão, sustentando a tese de impenhorabilidade do bem de família.

MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de penhora de imóvel doado pelos executados aos seus filhos, em face do reconhecimento de fraude à execução, considerando a alegação de que o referido bem seria impenhorável por constituir bem de família.

O artigo 1o da Lei no 8.009/90 estabelece que:

"O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
".

Assim, para que um imóvel seja considerado bem de família e, portanto, impenhorável, é necessário comprovar que se trata de residência efetiva do casal ou da entidade familiar.

Além disso, o ônus da prova acerca da caracterização do bem de família incumbe a quem alega tal condição, no caso, aos agravantes.

In casu
, verifica-se que os agravantes não trouxeram aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o imóvel objeto da doação constituía efetivamente sua residência.

Além disso, não foram apresentadas contas de consumo, fotografias, correspondências ou qualquer outro documento hábil a comprovar que o bem é utilizado como moradia pelos agravantes.

Por outro lado, os documentos anexados pela parte agravada indicam, de forma robusta, que os agravantes não residem no imóvel penhorado.

Observa-se que o instrumento de doação evidencia que os donatários (filhos dos agravantes) possuem endereços diversos daquele constante na matrícula no 35.856, bem como a declaração de Imposto de Renda do agravante Ozadir Menossi Gardin demonstra que ele aufere rendimentos de aluguéis, além de possuir outro imóvel, anteriormente hipotecado em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, cuja hipoteca foi baixada por decisão judicial transitada em julgado em 02/02/2022.

Ademais, o endereço declarado pelos agravantes perante a Receita Federal não corresponde ao do imóvel objeto da penhora, mas sim ao do imóvel anteriormente financiado junto à referida Caixa de Previdência.

Destarte, os elementos probatórios trazidos aos autos não permitem concluir que o imóvel penhorado constitua bem de família, não incidindo, portanto, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90.

No que concerne ao reconhecimento da fraude à execução, a decisão agravada não merece reparos.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a doação do imóvel aos filhos dos agravantes ocorreu em 20/12/2022, ou seja, após a constituição do título executivo e na pendência da execução, quando já não restavam outros bens passíveis de penhora para a satisfação do débito.

Logo, tal circunstância enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Importante destacar que, quando corretamente caracterizada a fraude à execução, o negócio jurídico realizado pelo devedor torna-se ineficaz em relação ao credor, permitindo que o bem alienado ou onerado seja alcançado pela execução, como se ainda pertencesse ao patrimônio do executado.

E conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.981.646/SP (citado pela parte agravada em sua contraminuta), a proteção ao terceiro adquirente de boa-fé não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seus descendentes, com o objetivo de fraudar execução já em curso.

No caso em comento, a alienação gratuita (doação) do imóvel aos filhos dos agravantes, realizada após o conhecimento da existência da execução e sem a demonstração da existência de outros bens capazes de garantir o débito exequendo, configura nítido ato de blindagem patrimonial com o intuito de frustrar a satisfação do crédito.

Ressalte-se, ainda, que as decisões do Superior Tribunal de Justiça colacionadas pelos agravantes, que tratam da manutenção da proteção do bem de família mesmo em casos de fraude à execução, pressupõem a efetiva demonstração de que o imóvel alienado é utilizado como residência da entidade familiar, o que, conforme já salientado, não restou comprovado no presente caso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025